Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006037-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
AGRAVADO(S):
LUIZ PEDRO DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n.o 1005773-85.2021.8.11.0003, proposta por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA, que deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos débitos de prestação a título de empréstimos realizados pelo agravado, e fixou pena de multa diária por cada dia em que permaneceram os descontos.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 82985514, sustenta, o agravante, a inexistência dos requisitos da tutela de urgência, além da ausência de prazo razoável para atendimento da ordem judicial.
Informa que foi intimado da decisão em data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora, para desconto do empréstimo referente ao mês de abril/21, que é feito antecipadamente, e assinala que o cumprimento da determinação judicial depende também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração.
Diz ser incabível o arbitramento de multa diária quando se trata de uma prestação mensal, notadamente quando a medida almejada visa apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado mensalmente, e que para ser cumprida não depende apenas da instituição financeira credora.
Alega que “SOMENTE SE PODERÁ CONSIDERAR DESCUMPRIDA A ORDEM QUANDO DESCONTADA A PRESTAÇÃO, o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento” (sic).
Assenta que o valor arbitrado supera a razoabilidade, porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, sendo necessária a limitação de multa por evento.
Por tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo quanto à multa fixada, e no mérito, pede pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido no ID n. 82997459.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Cuida-se de agravo de instrumento no qual se objetiva a suspensão da eficácia da decisão a quo, que fixou multa diária por dia de descumprimento da ordem judicial que determinou à instituição financeira que se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do contrato de empréstimo consignado n. 601622548.
A valer, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis.
Isto porque, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar astreintes, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.
Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.
Se demonstrada a impossibilidade de cumprimento no tempo aprazado, como alega o agravante, esta não incidira, já que não houve recalcitrância.
Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras do agravante, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Desse modo, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte, em caso análogo, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.
Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.” (N.U 1026137-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora